Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. Eventual apreciação equivocada do acervo probatória pelo Juízo sentenciante importa, se o caso, na reforma da sentença monocrática e não em sua declaração de nulidade como pretende o apelante.

2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao tráfico ilícito de entorpecentes pelos réus, ora apelantes. 2.1. Não há falar em desclassificação do tipo penal, tampouco em absolvição, quando as provas trazidas ao caderno processual evidenciam o exercício da traficância.

3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática, inclusive no que concerne à pena de perdimento de bens.

4. Recursos conhecidos e não providos.